Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-97.2023.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000785-97.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto, Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIELY CALASSARA MACHADO TORO (APELANTE), WILLIAN LOURENCO DA SILVA - CPF: 060.198.121-97 (APELANTE), GABRIELY CALASSARA MACHADO TORO - CPF: 061.627.801-20 (APELANTE), GIRLANE CALASSARA GALACIO TORO - CPF: 926.629.271-00 (VÍTIMA), WENDER TORO MACHADO FILHO - CPF: 061.627.871-33 (VÍTIMA), GABRIELY CALASSARA MACHADO TORO - CPF: 061.627.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça. Absolvição por fragilidade probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou à pena de 1 mês de detenção em regime aberto, pela prática do crime de Ameaça (art. 147 do CP). Consta que o apelante, após realizar, com o auxílio de sua companheira à época e filha da vítima, transferências bancárias indevidas, a partir de aplicativo bancário instalado no celular da vítima, proferiu ameaças verbais contra a vítima e seu filho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça, nos termos do art. 147 do CP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de representação e, sobretudo, pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas em ambas as fases do processo, que demonstraram temor real e concreto diante das ameaças proferidas pelo réu.

4. Ademais, as declarações das vítimas foram corroboradas pelas declarações de testemunha e do policial militar responsável pelas diligências, que relataram o medo expresso pelas vítimas, bem como os efeitos imediatos das ameaças, como a saída das vítimas da residência logo após os fatos.

5. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de qualquer outro meio de prova, não tem o condão de afastar a robusta prova colhida nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça por meio de prova testemunhal em sintonia com as declarações das vítimas, corroboradas pelo Boletim de Ocorrência e Termo de Representação Criminal, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. A simples negativa de autoria desacompanhada de elementos probatórios, em patente ofensa ao art. 156 do CCP, não afasta a responsabilidade penal do acusado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 156, art. 203.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Apelação Criminal: 0000922-32 .2022.8.13.0778 1 .0000.23.211839-8/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 24/04/2024, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/04/2024, TJMT-
N.U 1000216-31.2023.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025, STJ-
AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.

R E L A T Ó R I O

Willian Lourenço da Silva
interpôs a tempo e modo
recurso de
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito
da
Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, nos autos da Ação Penal no. 1000785-97.2023.8.11.0052, em que foi condenado pelo crime de
Ameaça
(art. 147 do CP),

à pena de
1 mês de detenção
em
regime aberto
, ao passo que ele foi
absolvido
da prática, em tese, do crime de
Estelionato
(art. 171 do CP) (ID 272445912).

Alega-se nas
razões
recursais
, a
insuficiência da prova
da autoria e materialidade do delito, não sendo suficientes para manter a condenação, pleiteando, assim, a
absolvição
do réu com fundamento no axioma
“
in dubio pro reo
”
(ID 272445919).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 272445922).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (ID 275993386):

“APELAÇÃO CRIMINAL
– AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – CRIME FORMAL – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que no dia
22.2.2023
,
no município de
Lambari D’Oeste-MT
,

Gabriely Calassara Machado Toro
pediu o telefone celular emprestado de sua genitora,

a vítima
Girlane Calassara Galacio Toro
sob a alegação de que o seu aparelho celular estava danificado. A vítima, confiando na filha, entregou-lhe o celular que continha aplicativos bancários com senhas salvas na memória do aparelho.

Com a posse do aparelho celular de
Girlane,

Gabriely Calassara Machado Toro,
juntamente com
Willian Lourenço da Silva
, seu companheiro à época, realizou transferências via aplicativo bancário Pix da conta da vítima, totalizando R$ 10.031,87.

Posteriormente,
Willian
ameaçou as vítimas
Girlane
e
Wender Toro Machado Filho
,
filho da vítima, com dizeres como: “
vou acertar as contas com você
”, “v
ou te pegar na rua
”, entre outras ameaças verbais.

Diante desse contexto,
Willian Lourenço da Silva
e
Gabriely Calassara Machado Toro
foram denunciados como incursos nas penas dos artigos
155, §4o, incisos II e IV do CP (Furto Qualificado – Fato 1)
e

artigo

147

do CP (– Fato 2 e Ameaça).

Empós, houve aditamento da denúncia em que o Ministério Público alterou a descrição delitiva do Fato 1, para o crime de Estelionato (artigo 171 do CP) (ID 272445903).

Ultimada a instrução processual, o Magistrado
a quo
recebeu parcialmente a denúncia e condenou
Willian Lourenço da Silva
apenas pela prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP),

à pena de
1 mês de detenção
em
regime aberto
, e o
absolveu
da prática do crime de
Estelionato
(art. 171 do CP), e absolveu
Gabriely Calassara Machado Toro
dos crimes que lhe foram imputados.

É o relato do essencial.

Nesta instância, a defesa do apelante requer a absolvição do crime de Ameaça, sob o fundamento de que a prova constante no processo é insuficiente para a manutenção da condenação.

A
materialidade
e
autoria
do crime estão comprovadas a teor do Boletim de Ocorrência (ID 272445854 – Pág. 2/4), Termo de Representação Criminal (ID 272445854 – Pág. 9), corroboradas pelas declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases do processo (ID 272445854 – Pág. 23/26 e ID 272445895).

Em
sede policial
, a vítima
Girlane Calassara Galacio Toro
afirmou que Gabriely, sua filha, pediu o celular sob pretexto de que o seu aparelho estava danificado. Confiando na filha, a vítima emprestou o telefone, contudo, ao final do mês, a vítima constatou que sua conta estava negativa (sem dinheiro) e que haviam utilizado todo o seu limite de cheque especial.

A vítima relatou que descobriu, com auxílio de atendimento bancário, que os valores foram transferidos por sua filha, via aplicativo bancário Pix para pessoas desconhecidas, sendo R$ 1.000,00 para
Devanir Furtuoso Gomes
, os valores de R$ 4.000,00, de R$ 1.000,00 e de R$ 390,00 para
Paulo Ricardo Assunção,
e outra transferência no valor de R$ 3.41,37 para conta da “
PM Lambari do Oeste
”.

Ela também declarou que sua filha negou qualquer envolvimento nas transferências, mas mencionou que
Willian
teria ligado para seu filho e proferido ameaças dizendo que iria matar seu filho
Wender,
o que a levou, junto do filho, a sair de casa por medo (ID 272445854
–
Pág. 25/26).

Wender Toro Machado Filho
, afirmou que ao tomar conhecimento sobre o “desaparecimento” dos valores da conta de sua mãe, questionou a irmã
Gabriely,
que negou ter feito qualquer transferência. No entanto, após tais eventos, o convivente de sua irmã,
Willian,
passou a lhe enviar mensagens ameaçadoras, inclusive afirmando que “
ia pegar ele na rua
” e que “
isso não ia ficar assim
” (ID 272445854
–
Pág. 238/24).

A ré,
Gabriely Calassara Machado Toro,
confirmou que estava com o celular da mãe no mês de fevereiro de 2023, mas negou veementemente que tivesse realizado as transferências, e que não conhecia as pessoas que receberam os valores transferidos da conta da vítima (ID 272445869).

O apelante afirmou que ameaçou
Wender,
porque este ameaçou bater em
Gabriely,
e que tal comportamento não teria qualquer relação com as transferências

(ID 272445871).

Na
fase judicial (
ID 272445895 e ID 272445914), a vítima
Girlane Calassara Galacio Toro
reafirmou com riqueza de detalhes as ameaças proferidas pelo apelante,
vez que ele ligou para seu filho dizendo que se ela “
não calasse a boca ia me pegar e a gente ficou com tanto medo e viemos dormir na casa da minha irmã; falou que ia pegar ele e que não tinha medo de nada; aí no outro dia ela sumiu”,
frisando que sentiu medo do apelante.

Wender Toro Machado Filho
corroborou a narrativa de sua mãe
Girlane
, declarando que “
as ameaças foram feitas pra mim e direcionadas para minha mãe também, foram feitas só pelo Willian
”, reforçando que
Gabriely,
apesar de envolvida nas transferências bancárias, não teria proferido ameaças.

A testemunha,
Viviana Ventura de Oliveira,
confirmou que a vítima
Girlane
emprestou o celular para a filha
Gabriely
, e que após o ocorrido a vítima percebeu que haviam sido realizados pix de sua conta bancária para contas desconhecidas, e que o companheiro de
Gabriely
, o apelante
Willian
,
ameaçou
Wender
por causa dos valores transferidos, os quais ficaram com medo das ameaças.

O policial militar
Jonny Anderson Chaves Duarte,
responsável pelas diligências, disse que a vítima
Girlane
lhe contou que sua filha,
Gabriely
, pegou seu celular emprestado, e com o auxílio do genro (o apelante), foram feitas transferências indevidas de sua conta para outras contas bancárias de pessoas desconhecidas.

Narrou, ainda, que o apelante ameaçou a vítima, em razão dos valores transferidos, e que ela sentiu medo dessas ameaças.

Willian Lourenço da Silva
e
Gabriely Calassara Machado Toro
não comparecerem para prestar depoimento na fase policial, razão porque se decretou a revelia de ambos (ID 272445912).

Para a caracterização do crime de Ameaça descrita no art. 147 do CP, é imprescindível que o mal anunciado seja injusto, grave e dotado de potencialidade concreta para incutir temor ou inquietação na vítima, como ocorreu na hipótese.

A
materialidade
do crime de ameaça encontra-se formalmente respaldada no Boletim de Ocorrência no 2023.57938, de onde se extrai o teor das ameaças proferidas pelo apelante. Igualmente a
autoria
encontra-se comprovada, diante do depoimento prestado pelas vítimas na fase judicial, que ambas sentiram medo de que o apelante lhes causasse algum mal diante das ameaças ora proferidas, tanto, que após as ameaças, saíram da residência na busca de abrigo em outro local.

As
declarações das vítimas
prestadas de forma
coerente e firme foram reiteradas na fase judicial, as quais esclareceram
o conteúdo das ameaças — expressões inequívocas de intimidação como “
vou te pegar na rua
”, “
vou acertar as contas com você
”, “
isso não vai ficar assim
” — como também os
efeitos concretos causados
:
medo intenso, desestabilização emocional e mudança de residência. Essas consequências não apenas demonstram a
gravidade do mal anunciado pelo apelante
, mas também evidenciam que a ameaça foi
realmente apta a causar temor sério e atual
.

Não se trata aqui de meras palavras proferidas em contexto acalorado, tampouco de simples desavenças familiares. Trata-se de uma
conduta dolosa e reiterada
, inserida num contexto de tensão e potencial violência.

Importante ressaltar que a
ausência de contraprova eficaz
por parte da defesa — que sequer arrolou testemunhas ou apresentou qualquer elemento que pudesse lançar dúvida sobre as declarações das vítimas — reforça a credibilidade da versão acusatória.

A negativa genérica de autoria não se sobrepõe ao
conjunto harmônico de provas
orais e documentais reunidas. Isso, porque, a defesa limitou-se a negar a prática do delito, sem produzir qualquer elemento capaz de fragilizar ou contraditar a versão das vítimas, e tampouco foram arroladas testemunhas em favor do réu nem apresentados documentos ou qualquer outro meio de prova que infirmasse as imputações.

Assim, a simples negativa de autoria dissociada de qualquer amparo probatório, é isolada, e frontalmente contrária a redação legal do artigo 156 do CPP e não se sobrepõe ao conjunto robusto e harmônico de provas colhidas.

Se não bastasse, as testemunhas
Viviana Ventura de Oliveira
e o policial militar responsável pela diligência,
Jonny Anderson Chaves Duarte,
confirmaram sob o crivo do contraditório que a vítima
Girlane
lhes contou sobre as ameaças sofridas e que ela ficou com medo do apelante.

Neste ponto, o depoimento do policial militar, em consonância com o conjunto probatório, revela-se suficiente para demonstrar a responsabilidade penal do apelante quanto ao ilícito em exame. Importa destacar que a condição funcional da testemunha, por si só, não compromete a credibilidade de seu relato, mormente quando suas declarações se mostram coesas, lineares e em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos, como se verifica no presente caso
.

Aliás, eis o que estabelece o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Assim como qualquer outra testemunha, os policiais estão sujeitos ao compromisso legal de dizer a verdade, nos moldes do art. 203 do CPP, circunstância que reforça a idoneidade e a validade de seus relatos, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios constantes dos autos, como na hipótese.

Dessa forma, por toda a prova presente no feito, não há que se falar em falta de elemento probatório para manter a condenação, notadamente que as declarações das vítimas foram confirmadas em juízo por duas testemunhas, na integra.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, resultando em medo e temor. A ausência de ânimo calmo e refletido não afasta o dolo de ameaça, uma vez que não excluem a intenção de intimidar (...)”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0000922-32 .2022.8.13.0778 1 .0000.23.211839-8/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 24/04/2024, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/04/2024).

“(...)
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de ameaça, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo o delito de natureza formal e independe do resultado”. (TJMT - N.U 1000216-31.2023.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)
.

“(...) III - No caso concreto, o acórdão de origem, que analisou o pedido de absolvição da defesa, assentou que a materialidade do delito foi devidamente demonstrada pelas provas amealhadas aos autos, em especial pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declaração da vítima e pela prova oral produzida. Ademais, a vítima foi categórica ao afirmar que se sentiu ameaçada, com medo do agravante (...). Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ -AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.).

Logo, comprovada a materialidade e autoria do crime de ameaça praticado pelo apelante, não há que se falar em absolvição por fragilidade probatória.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto pela defesa do apelante
Willian Lourenço da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025